Tribunal: TJES
Processo: 0007320-55.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007320-55.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J. S. RANGEL - ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente. O exequente sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública e que a prescrição não se consumou, pois foi formulado pedido de diligência por meio dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), que não chegou a ser apreciado pelo juízo de origem. Os executados também apelaram, requerendo fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pedido de diligência formulado pelo exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação desse pedido configura nulidade processual que impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, fixou que a apresentação de pedido de providência útil pelo exequente antes do decurso do prazo prescricional pode interromper a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo, desde que a medida seja frutífera.

A jurisprudência consolidada estabelece que a pendência de apreciação de requerimento de diligência tempestivamente apresentado capaz de localizar bens penhoráveis obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo vedado ao juízo decidir sobre o tema sem antes analisar a petição do exequente.

No caso, houve requerimento formulado em 22/08/2023 para busca de bens por meio dos sistemas conveniados, que não foi apreciado pelo juízo. A sentença foi proferida posteriormente, sem considerar tal petição, o que caracteriza error in procedendo.

A ausência de exame do pedido prejudica o reconhecimento da prescrição, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Provido o recurso interposto pelo Município. Prejudicado o recurso interposto pela parte executada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgar prejudicado o recurso interposto por João Soares Rangel e outro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Em razão da prejudicialidade, passo a examinar, primeiramente, o recurso interposo pelo ente municipal.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

Após examinar detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada. Explico.

A ação executiva foi ajuizada em
14/03/2012
, tendo havido a citação da parte executada, por edital, em 28/03/2018 (fls. 32/32v).

Conquanto tenha sido destacado na sentença que a prescrição intercorrente estaria configurada em
29/03/2024
, portanto, data anterior àquela em que proferida a sentença recorrida, tem-se que prescrição não há.

E isso porque o Exequente, na data de
22/08/2023
, protocolou a petição id. 12477738, requerendo ao Juízo a realização de diligências pelos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD),
petitório este que não foi objeto de apreciação
.

De fato, ao receber os autos conclusos, o magistrado proferiu o despacho id. 12477740, determinando ao Exequente que se manifestasse acerca de possível inconstitucionalidade da taxa exigida, ônus do qual se desincumbiu por meio da petição id. 12477741.

Sobreveio, após, novo despacho id. 12477742, pelo qual o magistrado oportunizou ao Exequente manifestar-se acerca da prescrição intercorrente, seguindo-se, por fim, a sentença recorrida.

Anote-se, por oportuno, que o Exequente, ao manifestar-se acerca da prescrição, reiterou a existência do pedido formulado de busca de bens penhoráveis pelos sistemas conveniados, o que não foi apreciado ou considerado pelo magistrado na sentença objeto deste apelo, circunstância bastante para obstar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme fixado no já mencionado REsp 1.340.553/RS, “
os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos
, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”.

Assim, em sendo frutífera a diligência de busca e penhora de bens fundada em requerimento tempestivamente apresentado, a interrupção da prescrição intercorrente retroagirá à data do protocolo da petição que a requereu, ainda que a medida seja operacionalizada após o decurso do prazo de prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA.
PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE NOVA BUSCA DE ATIVOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA CASSADA . - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento no seguinte sentido: "não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal . (...) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (...) considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera" - O lançamento de restrição à transferência de veículos, via sistema RENAJUD, não induz à interrupção da prescrição intercorrente, pois não equivale à penhora, configurando, apenas, providência capaz de facilitar a localização dos bens para efetiva constrição, cumprindo ao exequente promover as diligências necessárias para concretizá-la -
Impossibilitado o reconhecimento da prescrição intercorrente na pendência de apreciação de pedido de nova busca de ativos, apresentado antes do termo do prazo prescricional, porquanto, se frutífera a diligência, a interrupção da prescrição retroagirá à data do protocolo da petição
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5508388-44.2014.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 15/12/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2023)

Destarte, havendo requerimento tempestivamente apresentado pelo Exequente, por meio da petição id 12477738, é de rigor o reconhecimento do
error in procedendo
.

Em razão do provimento dado do recurso de apelação interposto pelo ente municipal, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte executada, pelo qual objetiva, apenas e tão somente, o estabelecimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno do feito ao juízo de origem para regular prosseguimento.
PREJUDICADO
o recurso interposto por JOÃO SOARES RANGEL e OUTRO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)